Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL EM JUÍZO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS. APLICAÇÃO ADEQUADA. USO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO PRESCINDÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por J.V.R.S. contra sentença que o condenou à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e VII, do CP). A defesa alega insuficiência de provas, pleiteia a nulidade do reconhecimento realizado e a aplicação de fração menor na dosimetria da pena. Alternativamente, pede a exclusão da majorante de emprego de arma branca, argumentando que o objeto não foi apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas de autoria diante da ausência de reconhecimento formal do réu em juízo; (ii) avaliar a correção dos critérios adotados na dosimetria da pena, especialmente quanto à fração aplicada e à incidência da majorante pelo uso de arma branca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de reconhecimento formal do réu em juízo não compromete a condenação, pois a autoria delitiva foi confirmada por outros elementos de prova, como os depoimentos da vítima e de testemunhas, além de documentos que corroboram a dinâmica do crime.
A fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, adotada pelo magistrado na dosimetria, é adequada e encontra amparo na jurisprudência. Não há obrigatoriedade de aplicação de fração inferior, como pleiteado pela defesa.
A apreensão da arma branca é desnecessária para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, VII, do CP, conforme a Súmula no 22 do TJDFT, sendo suficiente a comprovação de seu uso por outros meios probatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de reconhecimento formal do réu em juízo não impede a condenação quando outros elementos probatórios suficientes confirmam a autoria do delito. 2. A aplicação da fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima para circunstâncias judiciais negativas é válida e encontra respaldo jurisprudencial. 3. A apreensão da arma utilizada no crime de roubo é desnecessária para a incidência da majorante quando comprovado seu uso por outros meios.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e VII; CPP, art. 226; Súmula no 22 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.341.296/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 22.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1863908, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 16.05.2024.